Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. CUSTEIO DAS DESPESAS INERENTES A TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR FOMENTADOS A CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO POR HOSPITAL EM ALEGADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL À GUISA DE NÃO CUMPRIMENTO DE PERÍODO DE CARÊNCIA. NOSOCÔMIO. INTERVENÇÃO COMO TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSSORCIAL. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO E VINCULAÇÃO COM O OBJETO LITIGIOSO (CPC, ART. 119). EXISTÊNCIA. FATO E DIREITO CONEXOS AO OBJETO DA AÇÃO. INTERVENÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A intervenção de terceiros na fase do conhecimento subordina-se a procedimento próprio e somente se legitima quando, diante da subsistência de vínculo material subjacente, o interveniente tem interesse e legitimidade para integrar a relação processual como assistente de um dos litigantes ante a apreensão de que a resolução da lide afetará sua esfera jurídica, ainda que reflexamente, não se afigurando viável e cabível a interseção quando não evidenciada a subsistência de interesse jurídico do interveniente, mas simples interesse econômico dependente do desenlace da pretensão (CPC, art. 119).
2. O hospital que fomentara os serviços dos quais necessitara consumidora, não auferindo a contrapartida pecuniária correspondente em razão da negativa de cobertura proveniente da operadora do plano de saúde que a beneficia, titulariza legítimos interesses jurídico e econômico na resolução da ação promovida pela destinatária da prestação em face da operadora com a qual mantém vínculo objetivando a condenação da entidade a suportar os custos do tratamento do qual necessitara, determinando sua admissão como assistente litisconsorcial da autora, porquanto a resolução da ação afetará diretamente os direitos que detém sobre o crédito debatido, do qual é efetivo titular, notadamente no pertinente à definição do responsável pelo seu adimplemento (CPC, art. 119).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.